Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701330-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA GOMES FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a submeter a autora ao procedimento cirúrgico LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVÁRIO EM ONCOLOGIA rede pública ou conveniada, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, Na via do presente recurso, a agravante sustenta que “A solicitação do procedimento foi realizada em 22/06/2022 (ID de origem 130955784, p. 3), com a classificação de risco VERMELHO – Emergência. 4. Conforme relatório médico da Dra. ELEAN LAMAR (ID 130955784, p. 1), a autora já possui CÂNCER DE ENDOMÉTRIO (parte do útero). 5. Por sua vez, o Dr. VALDIR SOARES DA COSTA explica que a paciente possui suspeita também de neoplasia primária no ovário (ID 130955784, p. 2 – justificativa), já em progressão, devido a crescimento significativo em relação ao estudo anterior.” Afirma que, “apesar do deferimento da tutela de urgência, não foi concedido prazo para o cumprimento da obrigação, o que acarretará prejuízos irreversíveis à parte autora, como o agravamento do estado de sua saúde, com risco de óbito previamente atestado em relatório médico.” Pede a “o DEFERIMENTO, em ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, da pretensão recursal (art. 1.019, I, do CPC), para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a CIRURGIA DE LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVÁRIO EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente.” É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal, sobretudo no contexto de pandemia de Coronavírus, no qual os recursos já insuficientes, face à demanda pelos cidadãos residentes nas cidades do Entorno, vêm sendo aplicados no tratamento de pacientes infectados. No caso dos autos, os documentos que instruem o presente agravo evidenciam que a agravante, que possui 61 (sessenta e um) anos de idade, já foi diagnosticada com câncer de endométrio, havendo ainda suspeita fundada da existência de tumor no ovário, tendo realizado inclusive ciclos de quimioterapia. Além disso, segundo o laudo médico, “No momento a paciente está muito sintomática da doença (dor pélvica e dispneia devido a dor), os exames mostram uma doença localizada, passível de cirurgia. A paciente necessita o quanto antes de operar, visto que a demora causa sofrimento físico e psíquico e aumenta o risco de progressão de doença que pode leva-la ao óbito.” O pedido foi incluído na lista de regulação em 22/06/2022, sob a classificação vermelha, ou seja, emergência. Se, por um lado, o atendimento dos pacientes deve obedecer aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, por outro se tem a disposição prevista no art. 2o, § 3o, da Lei 12.732/12, segundo o qual “Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.” Evidenciado, portanto, que o prazo previsto na legislação foi ultrapassado, configurada está a grave omissão estatal no caso. Além disso, a urgência do caso está demonstrada, uma vez que a demora pode prejudicar as chances de êxito do tratamento posterior, se a hipótese diagnóstica de neoplasia maligna for confirmada. Assim, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DF que forneça à agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a CIRURGIA DE LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVÁRIO EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada, às suas expensas. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora